Tribunal: TJPA
Processo: 0264318-55.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0264318-55.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS DA SILVA ROSARIO

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, ao fundamento de que o acidente que resultou em invalidez permanente ocorreu antes da vigência da apólice contratada com a seguradora ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigação da seguradora em indenizar por invalidez permanente quando o evento danoso (acidente) ocorreu antes do início da vigência do contrato de seguro firmado com o autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro pressupõe cobertura de risco futuro e incerto, sendo inadmissível a retroatividade da apólice para cobrir evento ocorrido anteriormente à sua vigência.

4. O acidente que gerou a invalidez permanente ocorreu mais de cinco anos antes da contratação da apólice com a apelada, estando fora do período de cobertura.

5. A responsabilidade securitária recai sobre a seguradora vigente na data do sinistro, não havendo sucessão automática de obrigações entre seguradoras sucessivas, salvo expressa previsão contratual.

6. A indenização já foi paga pela seguradora anterior, conforme documentos acostados aos autos, afastando qualquer nova obrigação.

7. Inexistente o dever contratual da apelada, afasta-se também o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1
. A seguradora não responde por evento danoso ocorrido antes da vigência da apólice contratada, ainda que a consolidação da invalidez ocorra durante o contrato.

2. A substituição da seguradora em contrato de seguro de grupo não implica, por si só, assunção de obrigações anteriores, salvo previsão expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2093160/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIAS DA SILVA ROSARIO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada contra METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA (METLIFE), julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O autor, ora apelante, narrou na exordial que sofreu grave acidente de trabalho em 04/11/2008, enquanto empregado da empresa Alunorte. Na ocasião, possuía seguro de vida em grupo com a seguradora RSA Seguros, que lhe pagou indenização referente ao acidente. Aduziu que, em 01/01/2014, sua empregadora alterou a apólice coletiva, migrando o contrato para a ré, METLIFE. Posteriormente, em 2015, foi reconhecida judicialmente sua incapacidade laboral permanente, sendo-lhe concedida aposentadoria por invalidez pelo INSS, com efeitos retroativos a 04/06/2014. Diante da consolidação da invalidez, pleiteou à METLIFE o pagamento da indenização securitária correspondente, a qual foi negada sob o argumento de que o sinistro já havia sido quitado pela seguradora anterior.

O juízo a quo, na sentença (Id.15433215), julgou a ação improcedente, com o seguinte dispositivo:

“(...)
Ante o exposto,
respaldada no que preceitua o art. 487, I do CPC/2015,

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
autoral na presente ação, em razão do requerente não ter logrado provar o fato constitutivo do seu direito. Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Custas e honorários pela requerente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ficando, porém, suspensa a cobrança das referidas despesas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (...)”.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 15433216), sustentando, em síntese,
que a METLIFE recusou-se a pagar a indenização por invalidez permanente, sob o fundamento de que tal obrigação já teria sido satisfeita pela seguradora anterior; que, em razão da sucessão de seguradoras, da ausência de informação clara e da relação de consumo, a nova seguradora deve responder pelo pagamento da complementação da indenização securitária, conforme reconhecido em jurisprudência colacionada;
que restaram violados os deveres de informação, boa-fé objetiva e transparência; que, por se tratar de seguro coletivo contratado pela empregadora, não poderia o autor ser prejudicado pela alteração da seguradora, uma vez que não detinha liberdade de escolha contratual.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à complementação da indenização securitária por invalidez permanente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 15433220), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Razões recursais:

A questão central a ser dirimida é se a seguradora apelada, METLIFE, tem o dever de indenizar o apelante por invalidez permanente, cujo evento causador (acidente de trabalho) ocorreu em data anterior ao início da vigência da apólice firmada entre as partes.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença combatida não merece reparos.

O contrato de seguro tem como pressuposto fundamental a cobertura de um risco futuro e incerto.

O artigo 757 do Código Civil é claro ao dispor que:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Dessa forma, a cobertura securitária não pode retroagir para abarcar um fato gerador de sinistro ocorrido antes de sua própria existência.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do Certificado Individual de Seguro (Id. 15433105, p. 18) a vigência da apólice firmada com a apelada METLIFE teve início apenas em 01/01/2014. O acidente de trabalho que vitimou o apelante, por sua vez, é fato incontroverso e ocorreu em 04/11/2008. Portanto, o evento danoso é anterior em mais de cinco anos ao início da relação contratual entre o apelante e a seguradora apelada.

A tese do apelante de que o sinistro seria a consolidação da invalidez não prospera. Embora a invalidez seja a consequência que gera o direito à indenização, o fato gerador do direito, o evento coberto pela apólice de acidentes pessoais, é o próprio acidente.

Corrobora essa conclusão o fato, admitido pelo próprio apelante e comprovado pelo documento de ID 15433105, p. 17 (Declaração de Pagamento), de que ele recebeu indenização da seguradora vigente à época do sinistro, a RSA Seguros, no valor de R$ 8.157,60 (oito mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Isso demonstra que o risco foi devidamente coberto pela companhia seguradora que era, de fato, a responsável contratual no momento do acidente. A simples substituição da seguradora pela estipulante (empregadora) não implica em automática sucessão de obrigações pretéritas, salvo se houvesse prova de assunção expressa de passivos, o que não existe nos autos.

Cada contrato de seguro rege os eventos ocorridos durante seu específico período de vigência.

A jurisprudência majoritária, inclusive a do C. STJ, orienta que a responsabilidade é da seguradora vigente na data do fato gerador, qual seja, o acidente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO .
ACIDENTE DE TRABALHO PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO. INVALIDEZ DO SEGURADO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE . SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA 609 DO STJ. INAPLICABILIDADE . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais, ajuizada em 19/7/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/11/2022 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em decidir se é legítima a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de ocorrência de acidente de trabalho preexistente à vigência do contrato de seguro celebrado entre as partes, na hipótese de a seguradora não ter exigido exames médicos prévios.3. O art. 757 do CC dispõe que "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados" .4. O contrato de seguro de vida está vinculado à garantia de um determinado risco, elemento contratual que se caracteriza como um evento futuro e possível
.5. O vínculo contratual existente entre o segurador e o segurado no momento do sinistro é importante baliza para definir os limites da responsabilidade e do dever de indenizar .6. O acidente de trabalho preexistente à contratação de seguro de vida em grupo pode ser caracterizado como um evento pretérito e ocorrido, distanciando-se da classificação do risco. Obrigar a seguradora à cobertura de um evento ocorrido anteriormente à celebração do contrato implicaria uma inversão lógica da contratação
.7 . Nos casos de doença preexistente, à seguradora é atribuída a oportunidade de auferir os riscos e delimitar a cobertura securitária. Nesta hipótese, ainda está a se tratar de eventuais riscos, ou seja, de eventos possíveis e futuros, diferentemente da hipótese do acidente de trabalho preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ.
8 . No particular, o seguro de vida em grupo foi contratado pela estipulante em 01/5/2013, enquanto o sinistro ocorreu em 14/1/2013, momento no qual inexistia vínculo obrigacional entre a seguradora e o segurado, bem como o dever de garantia do interesse legítimo do contratante. Em se tratando de acidente de trabalho preexistente à contratação, é lícita a recusa de cobertura securitária pela seguradora
.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 2093160 PR 2023/0126053-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer a ausência de responsabilidade da apelada, uma vez que o evento que originou a invalidez não estava coberto por sua apólice.

Por fim, sendo lícita a recusa da seguradora, por ausência de obrigação contratual, não há que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar por danos morais.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto

Belém, data registrada no sistema

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026